Tribunal: TJDFT
Processo: 0752263-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO NA ORIGEM. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR PROCEDIMENTO MÉDICO INDICADO À RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DOLOSA NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO DOENÇAS PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o mérito do agravo de instrumento, desde logo, submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno não conhecido.
2. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de afastamento liminar da obrigação, imposta à recorrente, de custear o procedimento médico indicado à recorrida.
3. A operadora do plano de saúde alegou em sua causa de pedir, na origem, que a beneficiária omitiu dolosamente, por ocasião da contratação do plano de saúde fornecido pela agravante, especificamente no preenchimento da declaração de saúde, a preexistência da moléstia para a qual agora busca tratamento. 3.1. O Juízo singular, ao indeferir o requerimento de antecipação da tutela formulado pela recorrente, destacou que o exame a respeito da prática ilícita atribuída à demandada “requer uma análise aprofundada dos documentos e provas, pois os elementos apresentados nos autos, isoladamente, não comprovam de maneira inequívoca que a ré tenha agido dolosamente ao omitir informações na ocasião da contratação”.
4. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar, com segurança, que a recorrente tenha sido vítima de artifício ardiloso arquitetado pela recorrida, em razão de eventual conduta dolosa praticada por ocasião da celebração do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. 4.1. Convém destacar que é atribuído à operadora do plano de saúde o ônus de verificar, de modo apropriado, no momento da contratação, a idoneidade da pessoa jurídica empregadora e os documentos referentes aos pretensos beneficiários, de acordo com a norma estabelecida no art. 15, § 3o, da Resolução Normativa ANS no 557/2022.
5. Eventual desídia, por parte da recorrente, ao não efetuar de modo diligente a análise dos documentos apresentados pelo pretenso beneficiário, não pode ser utilizada como argumento prejudicial à consumidora. 5.1. Em acréscimo, embora exista previsão normativa que autorize a resilição unilateral do negócio jurídico nos casos de cometimento de ilícitos (art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998), é preciso considerar que não há nos autos do processo de origem a necessária prova a respeito da comunicação endereçada à agravada, enviada pela ora recorrente, a respeito da resilição unilateral do contrato de plano de saúde. 5.2. Mesmo nesses casos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem ressaltado a necessidade de prévia notificação do beneficiário, sobretudo por ter, a pretensa irregularidade, no caso concreto, sido objeto de singela apuração unilateral efetuada pela operadora do plano de saúde.
6. É importante acrescentar, como reforço argumentativo, que o procedimento investigativo posteriormente instaurado em face da beneficiária para apuração da suposta prática do crime de falsidade ideológica, decorrente da apresentação da aludida declaração à operadora do plano de saúde, foi recentemente arquivado ao fundamento de que “não foram evidenciados elementos que comprovem ou indiquem a inserção deliberada de informações falsas”.
7. Recurso conhecido e desprovido.